Tribunal: TJBA
Processo: 0507914-54.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507914-54.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALILA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. 100% DO VALOR DA MENSALIDADE FIXADA PELA IES. EXIGÊNCIA DE VALORES ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de restituição de valores pagos por estudante beneficiário do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, correspondente a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES – Instituição de Ensino Superior, para os respectivos semestres.

II – Caberia ao apelado – impugnante da gratuidade de justiça concedida à parte autora, demonstrar que a situação de insuficiência econômica da recorrente não se faria presente, não logrando êxito neste particular. Benefício deferido na origem e mantido. Inteligência do artigo 98 do Código de Processo Civil. Precedentes.

III – A estudante, no momento da adesão ao FIES, recebeu a informação de que se tratava de financiamento de 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES – Instituição de Ensino Superior, para os respectivos semestres, contratado em 24/1/2014 e periodicamente aditado, conforme documentos colacionados à exordial (ID 58960913, 58964320 e 58964328). A cobrança de eventuais diferenças de valores, portanto, evidencia o desvirtuamento do contrato de financiamento estudantil.

IV – A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade, configurando o dano moral pleiteado. Precedentes.

V – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, capaz de reparar a angústia e aborrecimento sofridos pela parte autora, sem que isto importe seu enriquecimento indevido.

VI – Da detida análise dos documentos que instruem a demanda, verifica-se que o valor tratado nos autos remete a indébito ocorrido entre 2016 e 2019 (ID 58960917, ID 58964324 – pág. 1 pdf, ID 58964326, ID 58964328 – pág. 3 pdf, ID 58964336 – pág. 1 pdf, ID 58964339 – pág. 1 pdf, ID 58964342 – pág. 1 pdf, ID 58964345), anteriores, portanto, a 30/3/2021 – data de publicação do acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp 676608/RS; restando mantida a restituição simples do indébito.

VII – Recurso provido em parte, para determinar a regularização da matrícula da autora nos semestres em que demonstrados a regularidade da vigência do contrato de financiamento estudantil; declarar a inexigibilidade da dívida cobrada pela instituição de ensino, condenando a UNIME a proceder à devolução simples da quantia paga pela aluna, a ser apurada em liquidação de sentença; arbitrando-se indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais); ambas as indenizações devem ser acrescidas de juros e correção monetária, nos termos fixados; invertendo-se o ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0507914-54.2018.8.05.0150
, em que é apelante
DALILA SOUSA DA SILVA

e apelada
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.